Tribunal: STF
Processo: Rcl 9790
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-28
Data de publicação: 2012-03-28

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA PROCESSADA E JULGADA POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. QUESTÃO FEDERAL ENFRENTADA NA DECISÃO PELA QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 249 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.